Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-30.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705902-30.2019.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDAS: GATA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME, VERA LÚCIA SANTANA FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FALTA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CPC/2015. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Cabe ao autor promover a citação do réu nos termos do artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil. A falta do chamamento enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes. 2. A resolução do processo, com base artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, independe de prévia intimação pessoal da parte, providência necessária apenas quando a extinção ocorrer nas hipóteses dos incisos II e III, como expressamente previsto no §1o do mesmo dispositivo. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 188, 277 e 485, § 1o, todos do CPC, defendendo que não foi cumprida a determinação legal de intimação pessoal nos casos de eventual abandono da causa, tendo em vista que devem ser observados os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas, da primazia da resolução do mérito, da economia e da celeridade processuais; b) artigo 485, inciso IV, do CPC, asseverando que a demora na realização da citação não interfere nos pressupostos de constituição e validade do processo, não sendo hipótese de extinção do feito, sob esse fundamento. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID. 38248024). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no § 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 188, 277 e 485, inciso IV, e § 1o, todos do CPC, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. [...] (AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 24/6/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID. 38248024), tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016